Tribunal: STF
Processo: RHC 60681
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
-HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. - CONCESSÃO EX OFICIO DE HABEAS CORPUS PARA DECLARAR A
CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA, SE BEM REJEITADOS
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFICIO.